Tribunal: TJBA
Processo: 8008530-29.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008530-29.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: ERISSON CARIBE FERNANDES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO TRIBUTÁRIO. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É vedada a modificação do sujeito passivo da execução, assim, em caso de falecimento do executado antes da citação impede a substituição da CDA, para efetuar a inclusão do espólio ou herdeiros, visto que tal ato configuraria modificação do lançamento, providência não permitida no curso da execução. Precedentes do STJ.

2. Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8008530-29.2020.8.05.0004
, em que figura como apelante
MUNIC
Í
PIO DE
ALAGOINHAS
e como apelado

ERISSON CARIBE FERNANDES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum

indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça